Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739191-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA APELADO: EDUARDO SILVEIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência deduzido no recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLA MOREIRA YAMMINE DE SOUSA (autora) contra sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade querela nullitatis, ajuizada em face de EDUARDO SILVEIRA LEITE (réu), julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (R$120.968,62), sendo que a exigibilidade de tais verbas restou suspensa, em decorrência da concessão da gratuidade de justiça à autora (ID 24353988). Em suas razões recursais (ID 24353993), a autora/apelante sustenta a necessidade de deferimento do pedido de tutela de urgência, para fins de suspender os atos executivos em trâmite nos autos do Processo no 0027242-71.2014.8.07.0001 (cumprimento de sentença), principalmente aqueles destinados à alteração da atual situação registral dos imóveis, bem como de todo e qualquer ato de avaliação ou excussão desses bens, ate o julgamento de mérito da presente causa. Argumenta que há nulidade do título judicial produzido nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguéis no 0027242-71.2014.8.07.0001, ante a ausência de citação da autora/apelante para integrar a lide que decretou a penhora que atingiu patrimônio adquirido na constância do casamento e transferido para sua filha. Alega que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0713819- 27.2019.8.07.0001, que resguardou a meação da apelante/autora, não supre as violações ao artigo 73, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, artigo 1.642, inciso IV, artigos 1.643, 1.644, 1.647, inciso III e artigo 1.659, inciso III, todos do Código Civil, tendo em vista que o fato de o contrato de fiança ter sido assinado, pelo ex-cônjuge da autora, em data anterior ao início do matrimônio, não afasta o litisconsórcio passivo necessário da apelante, em razão de os bens terem sido adquiridos na constância do casamento. Ao final, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, anulando-se a sentença proferida no Processo no 0027242-71.2014.8.07.0001 e, por conseguinte, desconstituindo-se o título judicial por completo e suas consequências. Sem preparo, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 24353754). Contrarrazões apresentadas (ID 24354009). É a síntese do necessário. Decido. Dispõe o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Contudo, o pleito deve ser indeferido. Ao que se colhe dos autos, quando do ajuizamento da presente ação, a autora/apelante deduziu pedido de concessão de tutela de urgência nos mesmos moldes aqui analisados, o qual, indeferido (ID 24353754), ensejou a interposição do Agravo de Instrumento no 0706311-96.2020.8.07.0000, desta Relatoria, cuja ementa do acórdão assim registrou (ID 24353986): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS SOBRE BENS IMÓVEIS. CONTRATO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. MEAÇÃO PRESERVADA EM SENTENÇA. IMÓVEL TRANSFERIDO A TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO ESVAZIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se a meação cabível à parte foi preservada em sentença judicial, preservando-se sua cota patrimonial contra atos executivos deferidos contra bens imóveis do coproprietário, resta esvaziado, à luz do artigo 17 e 843, do Código de Processo Civil, o interesse jurídico em receber tutela jurisdicional que suspenda os atos de constrição que estão sendo promovidos em processo de execução, especialmente em hipótese na qual o patrimônio imobiliário já havia sido transferido para terceira pessoa de maneira graciosa. Julgado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que analisou o pedido liminar. Em consulta ao andamento processual daquele recurso, verifica-se que o aludido acórdão transitou em julgado no dia 12/11/2020, antes mesmo, portanto, da prolação da sentença na instância de origem (ID 24353988). Destarte, a presente controvérsia, ainda que em caráter liminar, já foi enfrentada por este colegiado, e, como visto, naquela oportunidade, entendeu-se pela ausência de interesse de agir da autora, ante a expressa ressalva constante da sentença proferida nos autos do Processo no 0713819-27.2019.8.07.0001 (embargos de terceiro), que resguardou a meação da autora em relação aos bens conscritos no bojo do cumprimento de sentença no 0027242-71.2014.8.07.0001 e, ainda, porque, sendo a fiança uma garantia pessoal e não real, dispensa-se a regra estabelecida no artigo 73, do Código de Processo Civil. Sendo assim, não verifico a probabilidade do direito alegado, tanto pelo juízo de improcedência da sentença recorrida, quanto pelo pronunciamento anterior desta Corte, que já havia se manifestado, repita-se, no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem o feito concluso para a análise do mérito. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator